Tribunal: TJMT
Processo: 1019658-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019658-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS VALARDAO DOS SANTOS - CPF: 049.042.531-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
ESTABELECENDO COMO MARCO INICIAL DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A DATA DA PRISÃO DO PRIMEIRO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – A DATA DO FATO CRIMINOSO OU DA ÚLTIMA PRISÃO DEVE SER O TERMO
A QUO
PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA EVENTUAIS BENEFÍCIOS – PRECEDENTES STJ –
AGRAVO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem,
adotando-se, assim, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar
” (STJ. AgRg no HC 459948/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 04/10/2018. DJe: 30/10/2018)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Lucas Valardão dos Santos
em face da decisão do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que estabeleceu como data-base para a concessão de benefícios a data da última prisão, 19 de novembro de 2017.

Afirma a defesa que o recorrente cumpre pena, em regime fechado, totalizando o montante 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte de três) dias. Argumenta o agravante que cumpriu 2/5 (dois quintos) e 1/6 (um sexto) das condenações impostas nos seguintes autos, respectivamente: 8100-23.2017.8.11.0015 e 7140-38.2015.811.0015, portanto, faz jus à progressão para o regime semiaberto de cumprimento de pena.

De acordo com a defesa, a data-base de 19/05/2017 para o cálculo de pena foi estabelecida de forma indevida, porque retira do reeducando a detração penal de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias referente ao processo n. 7140-38.2015.811.0015. Assim, requer seja considerada a data-base de 23/05/2015, data da primeira prisão, para a concessão de benefícios.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão incólume (id. 57780957 - Pág. 4)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento do recurso de agravo em execução interposto pela defesa.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, em 23 de agosto de 2020, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT concedeu ao reeducando a progressão para o regime semiaberto de cumprimento de pena, o que não inviabiliza a apreciação do pedido da defesa neste recurso, que se atém à definição da data-base para a concessão de benefícios.

Extrai-se do Executivo de Pena n. 0010862-75.2018.8.11.0015 que
Lucas Valardão dos Santos
possui em seu desfavor duas condenações, cujas penas totalizaram 12 (doze) anos e 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias, sendo que cumpriu até a data atual 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias.

De acordo com a defesa, a data-base de 19/05/2017 para o cálculo de pena foi estabelecida de forma indevida, visto que retira do reeducando a detração penal de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias referente ao processo n. 7140-38.2015.811.0015. Assim, requer seja considerada a data-base de 23/05/2015, data da primeira prisão, para a concessão de benefícios.

Pois bem.

Sem razão, contudo.

O processo executivo de pena movido em face do agravante contém duas guias de execução penal derivadas de condenações pela prática de roubo circunstanciado (em 23.05.2015) e tráfico de drogas (em 19.05.2017).

Extrai-se que, em razão da prática do segundo delito, o agravante foi novamente preso em 19 de maio de 2017, data esta considerada pelo juízo da execução como termo inicial para o cômputo do interregno temporal necessário à fruição de benefícios.

Sem embargo dos arts. 111 e 118 da LEP não indicarem, expressamente, qual a data-base para o início da contagem do prazo para a concessão de eventuais benefícios ao reeducando, o cometimento de falta grave ou a superveniência de condenação por crime doloso no curso da execução da pena, além da regressão de regime, implica o reinício do cômputo do interstício necessário ao preenchimento do requisito temporal para a concessão da progressão de regime ou de qualquer outra benesse, a partir do dia em que cometida a falta grave ou
da data em que praticado o fato criminoso pelo qual o agente foi condenado
.

Como bem pontuado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, o período em que o agravante esteve preso provisoriamente será considerado como pena efetivamente cumprida.

Entretanto, esse período não tem o condão de influenciar na data-base de cálculo para fins de progressão de regime. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a data-base para a concessão de benefícios é a data da última prisão,
in casu
, 19 de maio de 2017.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. DATA DA ÚNICA OU ÚLTIMA PRISÃO
. 1. A Terceira Seção, no REsp 1.557.461/SC, firmou a orientação de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem,
adotando-se, assim, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar
. 2. A alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/3/2018). 3. Agravo regimental improvido
(
grifo nosso
– STJ. AgRg no HC 459948/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 04/10/2018. DJe: 30/10/2018)
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020